Tribunal: TJMT
Processo: 0054184-11.2009.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054184-11.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENEDINO MANOEL PEREIRA - CPF: 141.699.321-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054184-11.2009.8.11.0000

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENEDINO MANOEL PEREIRA

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, para o fornecimento do medicamento Secotex 0,4 mg, prescrito a paciente acometido de Hiperplasia Prostática Benigna. Após reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF (Tema 6), o processo foi sobrestado e devolvido ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento encontra respaldo na tese fixada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral; (ii) verificar se estão preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. Razões de decidir

1.

A tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do STF estabelece que, em regra, não se admite judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, salvo preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja comprovação compete ao autor da ação.

2.

A ausência de pedido de incorporação à CONITEC ou de demonstração de mora na análise administrativa inviabiliza o atendimento do requisito previsto no item 2(b) da tese do Tema 6.

3.

O laudo médico apresentado não detalha tratamentos prévios, tampouco fundamenta tecnicamente a imprescindibilidade do medicamento, em desconformidade com a exigência de medicina baseada em evidências - item 2 (“c” e “e” ) da tese do Tema 6.

4.

A presunção relativa de hipossuficiência financeira da parte autora foi reconhecida com base na declaração de hipossuficiência e na atuação da Defensoria Pública.

5.

A decisão judicial de primeira instância e o acórdão anteriormente proferido não observaram integralmente os critérios fixados pelo STF, tornando-se incompatíveis com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é possível se preenchidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2.

A ausência de comprovação de pedido de incorporação à CONITEC ou de sua mora inviabiliza a concessão judicial do fármaco.

3.

Laudo médico que não apresenta fundamentação técnica detalhada, tampouco descreve os tratamentos já realizados, a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS ou evidências científicas de alto nível quanto à eficácia, efetividade e segurança do fármaco, não satisfaz os requisitos cumulativos de imprescindibilidade clínica e medicina baseada em evidências exigidos pela jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 98, § 3o, e 489, §1o, V e VI; Lei no 8.080/1990, Lei no 1.060/50, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 6 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054184-11.2009.8.11.0000

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENEDINO MANOEL PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 146/2007
, ajuizada por
Enedino Manoel Pereira via Defensoria Pública
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o apelante disponibilize ao paciente o medicamento Secotex 0,4 mg, em decorrência da doença de próstata – Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)

(id. 109324489 – Pág. 32 a 39).

Documentos que instruíram a inicial foram anexos aos ids. 109324486 – Pág. 3 a id. 109324486 – Pág. 7.

O pedido liminar foi parcialmente deferido em 04 de junho de 2007, para determinar o fornecimento do fármaco pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (id. 109324486 – Pág. 12).

A sentença foi julgada procedente em 07 de maio de 2008, nos termos do artigo 269, I, CPC/1973, a fim de determinar que o Estado forneça o medicamento em questão (id. 109324489 – Pág. 32 a 39).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, almejando a reforma do julgado (id. 109324490 – Pág. 6 a 15).

Contrarrazões ao recurso de apelação ao id. 109324490 – Pág. 22.

A Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação (id. 109324491 - Pág. 20 a 24).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário (id. 109341988 – Pág. 31 a 41) e Recurso Especial (id. 109341988 – Pág. 45 a 109341989 - Pág. 5)

Contrarrazões ao Recurso Especial e Recurso Extraordinário ao id. 109324491 - Pág. 28 a 38 e id. 109324491 – Pág. 42 a 109324492 - Pág. 3.

Diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 6 (RE 566.471), foi determinado o sobrestamento do trâmite do presente recurso até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Com o desfecho do julgamento do RE 566.471, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para análise de um possível juízo de conformidade ou retratação.

Intimados a manifestar a respeito da aplicação do Tema 6 do STF, o Estado de Mato Grosso manifestou interesse no prosseguimento do recurso, e não há manifestação da parte apelada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054184-11.2009.8.11.0000

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENEDINO MANOEL PEREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, determinado após o julgamento do Tema 6 da repercussão geral do STF (RE 566.471), que disciplina a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Consoante fixado pelo
Tema 6 do STF
e
Tema 106 do STJ
, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige:

Tema 6 - 1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial
, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa,
nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação,
tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. [Destaquei]

Tema 106 - (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o
SECOTEX0,4 mg
não integrava as listas da Portaria Ministerial n 2577/06/MS – SUS e Protocolos Clínicos Estaduais Portaria n 225/04/SES/MT (ID 109324486 – Pág. 4), satisfazendo, assim, o requisito da negativa administrativa formal para fornecimento.

A hipossuficiência financeira da parte apelada resta presumida nos autos, diante da apresentação da Declaração de Hipossuficiência (ID. 109324486 - Pág. 7), cuja veracidade goza de presunção relativa, não havendo nos autos elementos que infirmem tal condição. Ademais, a parte é assistida pela Defensoria Pública, o que reforça o reconhecimento de sua condição econômica desfavorável, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50 e do art. 98 do Código de Processo Civil.

Todavia, não há comprovação de pedido formal de incorporação do medicamento à CONITEC pela parte autora, tampouco evidência de mora na análise administrativa. A ausência dessa comprovação inviabiliza o acolhimento do pedido nos termos do Tema 6.

Ademais, o laudo médico constante dos autos não contém fundamentação detalhada e técnica suficiente para comprovar a imprescindibilidade clínica do medicamento, especialmente no que se refere à descrição dos tratamentos prévios e efeito esperado, conforme determina a jurisprudência do STF para casos similares (ID 109324486 – Pág. 3).

Dessa forma, a decisão judicial que determinou o fornecimento do Secotex 0,4 mg não observou os critérios cumulativos fixados no Tema 6 do STF, extrapolando os limites da política pública de saúde, que deve ser respeitada para garantir a sustentabilidade do SUS e o equilíbrio do sistema.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, para dar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, e consequentemente, julgar
improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer n.o 146/2007
, ajuizada por Enedino Manoel Pereira, via Defensoria Pública,
indeferindo o fornecimento do medicamento Secotex 0,4 mg
, diante da ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025